Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729910-95.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI S.A. REPRESENTANTE LEGAL: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Oi S.A. contra a sentença (ID 21057570) proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de conhecimento proposta por Micromed Biotecnologia Ltda contra a apelante que acolhe em parte os pedidos formulados na ação. Intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da certidão de ID 21968204. Após, voltem conclusos. Brasília, 07 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator